Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009460-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VANDERLAN GOVEIA DE SOUSA - CPF: 568.381.661-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SONIA ALVES DA SILVA - CPF: 963.525.741-49 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – PERSEGUIÇÃO E
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS PROTETIVAS
– PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA PROTETIVA
ANTERIOR – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTO IDÔNEO – JULGADOS DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO AFERIÇÃO EM HC – PREMISSA DO STJ –
MEDIDAS
CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – TEMOR DA VÍTIMA - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM
DENEGADA
.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar, notadamente pelo risco à integridade corporal da vítima (STJ, HC no 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB).

“Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000)

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC n. 46.362/MS).

Afigura-se “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante.”
(AgRg no RHC no 157.028/BA)

A proximidade da audiência de instrução e julgamento [designada para o dia 15.6.2023] recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009460-11.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):
VANDERLAN GOUVEIA DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VANDERLAN GOUVEIA DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe 1003943-13.2023.8.11.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva – art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – (fls. 75/81-ID 166267150).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
;
2)
“os delitos em tela preveem em seus preceitos secundários pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (fls. 3/13 - ID 166260198), com documentos (ID’s 166342198/166343660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 166812173).

O Juízo singular prestou informações (ID 168371166).

A i. 2a Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Descumprimento de medidas protetivas – Busca-se a restituição do ius ambulandi do ora insurgente, com a imposição da cautelar alternativa de monitoramento eletrônico – Liminar indeferida – In casu, constata-se que o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva encontra-se presente no caso vertente, no inciso inc. III do art. 313 do CPP, tendo em vista que denota-se da documentação trazida a lume, até pelo próprio crime que lhe está sendo imposto (art. 24-A da Lei Maria da Penha), que restou comprovada a existência de registro de descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente em prol da vítima Maria Sonia Alves da Silva e em desfavor do ora paciente - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Prisão cautelar se mostra fundamentada nos presentes autos, como exige o art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, com o desiderato de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e risco concreto de reiteração delitiva, já que o increpado, descumprindo medidas protetivas deferidas anteriormente e em pleno vigor em prol de Maria Sonia Alves da Silva, sua ex-companheira, e em seu desfavor, no dia 19/04/2023, arrombou a porta da residência da vítima, adentrou e lhe disse que “de lá não sairia”, além de propalar outras ofensas; no dia seguinte, no período vespertino, o suplicante novamente dirigiu-se até a residência, adentrou e asseverou que iria tomar banho, ensejo que a vítima, acionou a Polícia Militar e informou o descumprimento da Medida Protetiva de Urgência por parte por parte suplicante e registrou nova ocorrência, conjuntura a revelar a indispensabilidade do cárcere cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima - A restrição cautelar da liberdade do paciente é o único meio de que dispõe o magistrado a quo para impedir que a integridade corporal e psicológica da vítima seja violada por mais uma vez, medida extrema, essa, que encontra amparo, também, no art. 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha, que dispõe que, nos casos em que houver risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa - A manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do suplicante, assim como não se mostram suficientes para resguardar a integridade física e psicológica das ofendidas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade e proporcionalidade, posto que, caso condenado, será submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – ID 169482685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 20.4.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

[...]Juntado aos autos decisão proferida no pedido de medidas protetivas pleiteadas pela vítima (fls. 38/40), das quais o custodiado já possuía ciência (fl. 42).

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Anoto ainda que o réu foi preso em flagrante delito recentemente nos autos n. 1002686-50.2023.811.0004, oportunidade em que foi apresentado para audiência de custódia na data de 20/3/2023, também por ter descumprido as MPU em voga, tendo sido posto em liberdade pelo magistrado plantonista.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

[...]

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) VANDERLAN GOUVEIA DE SOUSA.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito –

fls. 75/81-ID 166267150)

Em 5.5.2023, o juiz da causa designou audiência instrutória para 15.6.2023 (N.U 1004219-44.2023.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física da vítima Maria Sonia Alves da Silva, visto que o paciente teria descumprido medida protetiva após obter liberdade processual em 20.3.2023, ou seja, há menos de 30 (trinta) dias.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar, notadamente pelo risco à integridade corporal da vítima (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Nesse sentido, anote-se julgado deste e. tribunal:

“Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021)

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que segregação cautelar decorre, justamente, de descumprimento de medida protetiva e da necessidade de proteção à integridade física e psíquica de sua ex-companheira, especialmente porque afirmou ter medo
“que VANDERLAN possa lhe agredir gravemente, vez que este é usuário assíduo de bebidas alcoólica”
e foi até a sua residência, novamente.

Nesse contexto, o c. STJ firmou entendimento de ser “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante.”
(STJ, AgRg no RHC no 157.028/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas –14.2.2022)

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento [designada para o dia 15.6.2023] recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023